Tribunal: TJDFT
Processo: 0004374-40.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. LEI No 6.194/74. GRADAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REPERCUSSÃO DOS DANOS CAUSADOS. PERÍCIA MÉDICA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC/2015).
Como é cediço, para receber a indenização securitária prevista na Lei no 6.194/74 – que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – é imprescindível a comprovação de que o segurado efetivamente sofreu algum dos danos previstos no art. 3o da legislação em comento e que as lesões tenham ocorrido em decorrência de acidente de trânsito.
Para o cálculo do valor indenizatório devido devem ser aplicados os percentuais constantes na tabela anexa à lei supracitada, mediante a qual será aferida a gradação do valor indenizatório consoante a repercussão dos danos causados, com espeque em prova pericial médica.
In casu, verifica-se que os fundamentos expendidos no decisório vergastado são irrepreensíveis, notadamente em face da ausência de elementos aptos a desconstituir os fundamentos elencados pelo Juízo a quo em relação às lesões a que se submetera a recorrente.
Sob essa perspectiva, correto asseverar que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, I, do CPC, acerca dos fatos constitutivos de seu direito.